Tribunal: TJPA
Processo: 0809495-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809495-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO DA SILVA MAIA

AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECRETO DE PRISÃO CIVIL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INADIMPLEMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 309/STJ E 04/TJPA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO AINDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

-

Inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que, em consonância com o disposto no art. 528 e ss. do CPC, o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo
, em perfeita consonância com as súmulas nº 309, do c. STJ (
“o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”
) e 04 deste TJ. Com efeito, é cediço que se faz necessária a quitação integral das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC, o que não restou devidamente comprovado nestes autos. No caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade
com o aludido dispositivo e as súmulas supratranscritas, o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.
Ademais, ressalto que, até hoje, o mandado de prisão não fora devidamente cumprido.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
EDIVALDO DA SILVA MAIA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos do processo de execução nº 0806445-50.2019.8.14.0040.

A impetrante aduz que, em 27/07/2021, fora decretada a prisão civil do paciente, por inadimplemento de pensão alimentícia. Destaca que já há ação revisional de alimentos, em que se busca a alteração do valor fixado, com liminar indeferida. Aponta que o débito que autorizou o decreto extremo, ou seja, as três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, totaliza o valor de R$ 8.624,54 e já fora devidamente quitado, o que fora informado ao juízo coator que, em vez de decidir, determinou a manifestação da parte exequente.

Suscita
constrangimento ilegal
diante do pagamento integral da dívida que autorizou o decreto da prisão civil.

Por tais razões, requer em
liminar
e no
mérito
, a concessão da ordem para expedição do competente contramandado de prisão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-54.

Equivocadamente, os autos foram distribuídos à Seção de Direito Privado, especificamente à relatoria da desembargadora Eva do Amaral Coelho que, em seguida, determinou sua distribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte (fl. 55 ID nº 6426134), cabendo-me, assim, a relatoria.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 56-58 ID nº 6466465), as quais foram prestadas às fls. 65-67 (ID nº 6539621).

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 6541083).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(fls. 74-80 ID nº 6633678).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Embora a defesa não tenha colacionado aos autos à decisão de decretação da prisão civil, mas apenas a que a manteve à fl. 27 (ID nº 6229234), consegue-se aferir que
a custódia está devidamente fundamentada
no inadimplemento parcial dos alimentos. Com efeito, não basta para o cumprimento das obrigações do alimentante/paciente, o pagamento apenas parcial do débito.

Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade no decreto prisional que justifique a concessão da ordem postulada, eis que, em consonância com o disposto no art. 528 e ss. do CPC, o não pagamento integral das três últimas mensalidades devidas antes do ajuizamento da execução respectiva e as que se vencerem no curso desta, conforme consta dos autos, autoriza a prisão civil do paciente, conforme determinou o juízo
a quo
, em perfeita consonância com a súmula nº 309, do c. STJ (
“o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”
).

No mesmo sentido é o teor da súmula 04, deste TJ (
“A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo instaurado para esse fim”
).

Com efeito, é cediço que se faz necessária a quitação integral das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastada a aplicação do disposto no art. 528, do atual CPC, o que não restou devidamente comprovado nestes autos. No caso em exame, a prisão civil foi decretada no âmbito da estrita legalidade, em conformidade com o aludido dispositivo e as súmulas supratranscritas, o que autoriza a mantença do decreto prisional vergastado.

No ponto, bem acentuou a autoridade coatora, em suas informações, que
“O executado não realizou o pagamento do débito de forma integral, visto que o valor do débito é de R$8.624,54 mais as parcelas vencidas e vincendas, e conforme se observa dos autos, o requerido/executado depositou apenas R$8.000,00, os demais comprovantes referem-se às parcelas/vincendas.”.

Ademais, ressalto que, até hoje, o mandado de prisão não fora devidamente cumprido.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 733 DO CPC. PRISÃO CIVIL DECRETADA. REGIME. PRAZO DE CUMPRIMENTO. TRÊS MESES.LEGALIDADE. 1. O habeas-corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF, deve ser concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há ilegalidade na determinação de prisão civil, por dívida alimentar, pelo prazo de três meses, dada a previsão expressa no art. 528, § 3º, do CPC. Precedente do STJ. DENEGARAM ORDEM.

(Habeas Corpus, Nº 70079203782, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 18-10-2018)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE ECONÔMICA. PERDA DO CARÁTER ALIMENTÍCIO. REDUÇÃO DO PRAZO DE SEGREGAÇÃO. 1. Em se tratando de prisão civil decorrente de dívida alimentícia, a análise do mandamus restringe-se à legalidade do ato e ao seu aspecto formal, não cabendo exame sobre questões fáticas como hipossuficiência financeira, que não podem ser resolvidas na via eleita. 2. Inexiste constrangimento ilegal na prisão civil do devedor de pensão alimentícia, que não comprovou a quitação das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, à inteligência da Súmula 309 do STJ. 3. A fixação da prisão pelo prazo de 60 (sessenta) dias encontra respaldo no artigo 528, § 3º, do CPC, não merecendo modificação. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 613174620188090000, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 19/06/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2542 de 10/07/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE, EM TESE, RESPEITADO O MÁXIMO LEGAL. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PELO JULGADOR. EXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS.

1- Ação distribuída em 26/08/2010. Recurso especial interposto em 13/09/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal é definir se a prisão civil, meio coercitivo típico adotado para assegurar o cumprimento das obrigações de conteúdo alimentar, comporta modificação ou prorrogação de prazo, observando-se o teto fixado em lei, especialmente nas hipóteses em que a renitência do devedor não foi superada pelo primeiro decreto prisional.

3- O estabelecimento de prazo mínimo e máximo para a prisão civil do devedor de alimentos visa, a um só tempo, conferir a necessária efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, descaracterizar a medida coercitiva como espécie de pena aplicada ao devedor inadimplente.

4- Não há óbice legal para que a prisão civil, técnica de coerção típica disponível para assegurar o cumprimento tempestivo das obrigações de conteúdo alimentar, seja modulada ou ajustada, quanto à forma ou ao prazo, para atender às suas finalidades essenciais.

5- Dado que a efetividade da medida coercitiva depende da postura do devedor de alimentos, nada impede que, decretada inicialmente no prazo mínimo legal, seja posteriormente objeto de prorrogação, observando-se o prazo máximo fixado em lei, se demonstrada a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos.

6- Recurso especial provido.

(REsp 1698719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017)

Ante o exposto
,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/10/2021